Tribunal: CARF
Processo: 13807.000821/2001-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.000821/2001-00
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.818 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DRIVEWAY INDUSTRIA BRASILEIRA DE AUTO PECAS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1995, 1996
IRPJ. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. PRAZO
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, tendo havido apuração e
pagamento antecipado, ainda que parcial do imposto sem prévio exame da
autoridade administrativa, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário se extingue no prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da ocorrência do
fato gerador, nos termos do disposto no parágrafo 4o. do artigo 150 do Código
Tributário Nacional. Se não houver apuração e pagamento antecipado, a regra
aplicável é aquela prevista no art. 173, I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, para afastar a decadência, com retorno
dos autos ao colegiado de origem para análise das demais questões de mérito.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.000821/2001-00
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.818 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.000821/2001-00

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergências interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 1103-00.017, de 25/08/2009 (fls. 328/333),
proferida pela 3a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção de julgamento/CARF, que
deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.

Do Auto de Infração
Trata o processo de Auto de Infração (fls. 88/106), formalizado para a exigência
de IRPJ, acrescidos de juros de mora e multa de ofício, referente aos anos-calendário de 1995 e
1996, em decorrência de auditoria fiscal levada a efeito na escrita contábil e fiscal da empresa.
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 84/86), a Fiscalização relata que entre outros
documentos, a Contribuinte foi intimada a apresentar mapas e documentação comprobatória
referentes aos pagamentos de comissão sobre vendas. No entanto, tal solicitação não foi
atendida, tendo sido alegado como justificativa, o extravio dos documentos.
Afirma o Fisco que as Notas Fiscais, desacompanhadas de outras provas
inequívocas, não são suficientes para caracterizar as despesas como necessárias à atividade da
empresa ou à manutenção da fonte produtora, eis que não identificam as operações comerciais
que deram causa a esses pagamentos. Desta forma, glosa-se integralmente os valores
considerados na apuração do lucro real, como nas declarações de renda entregues pela empresa.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Auto de Infração, o Contribuinte apresentou a Impugnação de fls.
112/146, requerendo a improcedência do lançamento, apresentando as seguintes razões:
- que o Auto de Infração, com base na CF, garante o direito à ampla defesa e sem
prévia anuência do acusado é um Ato “absolutamente nulo";
- que a Fiscalização não indicou a fonte contábil das informações que o levaram a
precisar os valores autuados, o que impende à conclusão da falta de comprovação dos fatos que
os originaram, impedindo a defesa do autuado; que o ônus de comprovar a infração é do Fisco;
- requer o reconhecimento da Decadência, em relação aos fatos geradores
ocorridos no ano-calendário de 1995, em função do art.173, do CTN;
- no mérito, requer o reconhecimento da nulidade do lançamento, por entender
que a Fiscalização apurou o valor tributável por amostragem. Em suma, entende que as despesas
com comissões estão comprovadas nos autos, não merecendo prosperar o lançamento;
- pugna pelo reconhecimento da inconstitucionalidade da aplicação da multa de
ofício, em função do art. 150, inciso IV, da Constituição Federal;
- que a aplicação da taxa Selic, no cálculo dos juros de mora, é inconstitucional;
ilegalidade da aplicação por ofensa ao art. 161, § 1°, do CTN;
Requer a produção posterior de provas além de prova pericial. A posteriori, anexa
aos autos mapas contábeis, os quais informam as notas fiscais de venda que deram causa as
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.818 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.000821/2001-00

despesas com comissões e novo relatório de rendimentos calculados de comissão a
representantes de 1995 e 1996.
A DRJ em São Paulo/SP, apreciou a Impugnação e, em decisão consubstanciada
no Acórdão no 7.431, de 29/06/2005 (fls. 188/211), considerou improcedente a Impugnação,
mantendo as exigências. A decisão assentou, em resumo, que:
1. rejeitar todas as preliminares de nulidade e da decadência alegada;
2. sobre as Comissões Pagas à PJ, assentou que as notas fiscais, isoladamente,
são insuficientes para comprovar a efetividade da prestação de serviços referentes às comissões,
cujos valores foram deduzidos como despesas operacionais;
3. sobre as provas, que inicialmente cabe ao Fisco demonstrar e provar a
ocorrência do fato jurídico tributário. Ao sujeito passivo, entretanto, compete igualmente,
apresentar os elementos que provam o direito alegado, bem assim elidir a imputação da
irregularidade apontada pela autoridade fazendária;
4. a apreciação de inconstitucionalidade e ilegalidade de leis e de atos normativos
(sobre a taxa Selic e multa de ofício) é prerrogativa do Poder Judiciário;

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário (fls. 221/250), onde rebate as argumentações da DRJ, além de reiterar novamente os
mesmos pedidos, conforme abaixo sintetizado:
i) nulidade: a inexistência de fundamentação legal e motivação do lançamento
caracterizando o cerceamento de direito de defesa; a fiscalização omitiu a discriminação clara
dos dispositivos de lei aplicáveis ao caso (enquadramento legal e acréscimos decorrentes);
ii) que o ônus probatório é do Fisco. Insiste que o demonstrativo anexo ao Auto de
Infração não comprova a veracidade da base de cálculo e de onde foram retirados os valores;
iii) ocorrência da decadência do direito do Fisco constituir o crédito tributário; a
ciência do AI se deu em 02/02/2001 e as competências autuadas são: 31/12/1995 a 31/12/1996;
iv) que foi autuada em razão de não haver demonstrado o pagamento de valores a
terceiros, deduzidos do lucro; que teria demonstrado à Fiscalização e à DRJ, por meio de mapas
contábeis, relatórios de comissões pagas e demonstrações de notas fiscais tudo o que pagou a
seus comissionados; junta mapas contábeis das comissões devidas e pagas (levantamento
pormenorizado e individualizado de comissões);
v) que a fiscalização elaborou o lançamento por meio de amostragem o que seria
vedado pelo ordenamento e também pelo posicionamento dos Tribunais;
vi) impossibilidade da aplicação da taxa Selic como taxa de juros moratórios, que
essa exigência é ilegal e inconstitucional;
vii) a aplicação da multa de 75% aduz que o percentual aplicado é absurdo e
desproporcional, sendo um abuso do poder fiscal, e caracteriza confisco.
Decisão do CARF
O recurso voluntário foi submetido a apreciação da Turma julgadora e exarada a
decisão consubstanciada no Acórdão no 1103-00.017, de 25/08/2009 (fls. 328/333), proferida
pela 3a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção de julgamento/CARF, que deu parcial
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.818 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.000821/2001-00

provimento ao Recurso Voluntário apresentado, para acolher a preliminar de decadência parcial,
até fato gerador de janeiro de 1996 e, no mérito, deu provimento ao Recurso. Nessa decisão o
Colegiado assentou que:
- quanto a decadência: que no lançamento por homologação, conforme o
disposto no art. 150, §4o, do CTN, se a lei não fixar prazo para a homologação será ele de cinco
anos a contar do fato gerador, exceto se comprovada a ocorrência de dolo, fraude e simulação, o
que não corresponde à situação dos autos;
- quanto ao IRPJ, apuração do Lucro Real: decidiu que a falta de aprofundamento
da ação fiscal para obtenção da prova de que as despesas são desnecessárias à atividade da
empresa e à respectiva manutenção da fonte produtora tomam o lançamento insubsistente; e
- que deixou de apreciar as preliminares de nulidade e os demais questionamentos
por não serem necessários à solução da lide.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 1103-00.017, de 25/08/2009, a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 337/346), apontando divergência com relação às
seguintes matérias: 1) aplicação do prazo decadencial; e 2) ônus da prova das despesas glosadas.
Requer que seja conhecido e provido o Recurso Especial, para reformar o
Acórdão recorrido, afastando a decadência, pois diante da ausência de recolhimento do tributo,
aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, bem como para restabelecer a
glosa afastada pela Turma a quo.
1) aplicação do prazo decadencial
Visando comprovar a divergência, indicou como paradigma o Acórdão no 205-
01.579, alegando que:
- no Acórdão recorrido, aplicou-se o prazo previsto no art. 150, §4°, do CTN,
para acolher a preliminar de decadência, embora não tenha havido antecipação do pagamento do
tributo.
- no paradigma trazidos pela Recorrente, entendeu-se que não tendo havido
pagamento antecipado sobre as rubricas lançadas pela Fiscalização, há que se observar o
disposto no art. 173. inciso I, do CTN, para a fluência do prazo decadencial.
Em sede de análise de admissibilidade, verificou-se que do cotejo dos arestos
(Acórdãos, recorrido e paradigma), as conclusões sobre a matéria examinadas (aplicação do
prazo decadencial), revelam-se discordantes, restando plenamente configurada a divergência
jurisprudencial pela PGFN.
No entanto, quanto a matéria 2 - glosa de despesas com comissões, o Contribuinte
pretendia demonstrar divergência quanto a quem compete o ônus de provar que as despesas glosadas
eram desnecessárias à atividade da empresa. Trouxe como paradigmas os Acórdãos nos 103-21.868 e
103-19.690. No exame de Admissibilidade do recurso, no cotejo dos Acórdãos, os paradigmas não
serviram, já que as situações ali apreciadas não possuem similitude fática com aquela apreciada pelo
Acórdão recorrido, condição necessária à caracterização da divergência jurisprudencial.
Com tais considerações, o Presidente da 1a Câmara da 1a Seção de julgamento do
CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial de fls. 354/360, deu
seguimento parcial ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.818 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.000821/2001-00

Agravo da PGFN
Cientificada do Despacho que deu seguimento parcial, a Fazenda Nacional
interpôs o recurso de Agravo, apresentado suas razões às fls. 362/363, requerendo que seja dado
seguimento total do Recurso Especial. Recebido e analisado o Agravo, juntamente com o
Despacho da 1a Câmara, com base no Despacho em Agravo de 09/01/2017 (fls. 365/369), o
Presidente da CSRF, rejeitou o Agravo e confirmou o seguimento parcial ao Recurso Especial.
Contrarrazões do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no Acórdão no 1103-00.017, de 25/08/2009, do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento parcial, o Contribuinte
apresentou suas contrarrazões de fls. 389/394, que, em seu pedido, não questionam o conhecimento
do Recurso Especial Fazendário, apenas pugnando, que seja negado provimento, confirmando-se
a decisão proferida pela 3a Turma Ordinária do CARF, a qual encontra-se em perfeita
consonância com o Sistema Tributário Nacional, bem como com os mais atuais e
majoritários entendimentos doutrinários e jurisprudenciais.
Conforme prorrogação de competência dada a esta 3a Turma da CSRF (Portaria
CARF no 15.081, de 2020), o processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar
prosseguimento à análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, porém entendo não preencher os demais requisitos de
admissibilidade, em que pese o Despacho de Admissibilidade do Presidente da 1a Câmara da 1a
Seção de julgamento/CARF de fls. 354/360, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto
neste voto.
Na decisão recorrida, tendo havido lançamento em relação aos anos-calendário
1995 e 1996, a decisão recorrida: (a) reconheceu a decadência do direito de realizar o
lançamento para o ano-calendário de 1995 e (b) no mérito, analisou a necessidade das despesas
de comissão sobre vendas, para a atividade da empresa e manutenção da fonte produtora dos
rendimentos em relação ao ano-calendário de 1996, sem manifestação quanto ao ano-calendário
de 1995, nos termos a seguir:
De acordo com a DIRPJ do ano-calendário de 1996, a atividade principal da empresa é a
“fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção e suspensão”. De acordo
com a cópia do contrato social de fls. 149/157, a sociedade tem por objeto a
industrialização, a importação, a exportação e a representação por conta própria ou de
terceiros de peças para veiculos motorizados, etc.
Sua receita liquida no ano-calendário de 1996 é de R$ 14.338.985,95, e o valor das
comissões e corretagens sobre
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.818 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.000821/2001-00

Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: 1) aplicação do prazo decadencial.
Alega a Fazenda Nacional divergência jurisprudencial quanto à contagem do
prazo de decadência para a constituição de créditos tributários referentes a tributos sujeitos à
lançamento por homologação, quando não há antecipação de pagamento. Aduz que, “não se
operou lançamento por homologação algum, afinal a contribuinte não antecipou o pagamento do
tributo. E por conta disto que se procedeu ao lançamento de oficio da exação, na linha
preconizada pelo art. 173, I, do CTN”.
No Acórdão recorrido, sem levar em consideração se houve pagamento
antecipado ou não, o Colegiado aplicou o prazo previsto no art. 150, §4° do CTN, para acolher a
preliminar de decadência, sob o argumento de que, se a lei não fixar prazo para a homologação
do lançamento será ele de cinco anos a contar do fato gerador, exceto se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude e simulação.
Já o Contribuinte, em suas contrarrazões, assegura que o IRPJ, desde janeiro de
1992, nos termos do art. 38, §1o, da Lei no 8.383, de 1991, é devido mensalmente, tendo passado
de lançamento de declaração, para lançamento por homologação e, aplica-se o prazo decadencial
previsto no art. 150, §4o, do CTN, isto é, com marco inicial na data do fato gerador do tributo.
Com efeito, o Acórdão recorrido declarou a decadência dos lançamentos de IRPJ
para os fatos geradores ocorridos no ano de 1995 e no mês de janeiro de 1996, fiando-se na regra
de contagem de prazo decadencial prevista no art. 150, §4o, do CTN, como se verifica do trecho
abaixo reproduzido:
“Concordo com a contribuinte, em relação ao crédito tributário do ano-calendário de
1995, e em relação ao mês de janeiro de 1996 (regime de apuração pelo lucro real
mensal), uma vez que o lançamento ocorreu em 02/02/2001, quando já havia decorrido
o prazo decadencial.
Conforme o caput do art. 38 e §1° da Lei n° 8.383/91, a partir do mês de janeiro de
1992, o imposto de renda das pessoas jurídicas passou a ser devido mensalmente, na
medida em que, os lucros forem auferidos, devendo as pessoas jurídicas apurar
mensalmente, a base de cálculo do imposto e o imposto devido. Por esse diploma legal,
houve alteração da modalidade de lançamento do IRPJ, de declaração, para
homologação.
Levando em conta que o IRPJ foi apurado pelo regime do lucro real mensal, os fatos
geradores são mensais. Logo quando ocorreu a ciência do lançamento (02/02/2001) já
havia decaído o direito da Fazenda Nacional efetuar o lançamento do IRPJ, nos termos
do §4° do art. 150 do CTN, até o fato gerador de 01/2001”.
Como se vê, encontra-se em discussão a determinação da regra aplicável à
contagem do prazo de decadência para lançamento do IRPJ, alternativamente: (a) o prazo de
cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, com base no art. 150, § 4o do Código
Tributário Nacional; ou (b) o prazo de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o tributo poderia ser lançados, com base no art. 173, I, do Código
Tributário Nacional.
Pois bem. Analisando-se o caso temos que, o prazo decadencial para lançamento
de tributos federais encontra-se disciplinado pela Lei no 5.172, de 1966 (CTN), como regra geral
no seu artigo 173, I, que é de 5 (cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.818 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.000821/2001-00

Ressalta-se que como exceção a essa regra o CTN dispôs, no seu artigo 150,
parágrafo 4o, a respeito de prazo decadencial distinto para os tributos sujeitos ao chamado
lançamento por homologação, determinando que este será de 5 (cinco) anos, no entanto, a contar
da ocorrência do fato gerador. Veja-se:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o (...).
§4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (Grifei)
Chamo atenção para o fato de que para se aplicar a regra acima, é necessário que o
Contribuinte tenha, de fato, efetuado apuração e pagamento antecipado de tributo. Nesse
contexto, a atividade de homologação da Fazenda Pública deve incidir sobre o pagamento
efetuado, não sendo possível a incidência da norma nos casos em que o sujeito passivo não
apura tributo devido e nos casos em que apesar de apurar, não efetua qualquer pagamento
correspondente.
Nesse contexto, o pagamento, enquanto modalidade de extinção de crédito
tributário, configura-se imprescindível para a antecipação da contagem do prazo decadencial do
lançamento, nos moldes previstos no art. 150, §4o do CTN.
Posto isso, passo a analisar os termos do recurso. Entendo que no caso, assiste
razão à Fazenda Nacional e passo a explicar. Como é consabido, ante a inexistência de
pagamento (antecipação), não se admite a contagem do prazo decadencial a partir do fato
gerador, tal qual previsto no §4o do art. 150 do CTN.
Trata-se de uma questão pacificada no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), pela aplicação do art. 62 do Regimento Interno do CARF, que
determina a utilização do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em
recursos repetitivos, e, especificamente para a matéria, no caso o Recurso Especial no 973.733 -
SC (2007.0176994-0), julgado em 12 de agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que,
em resumo, desta forma assentou:
(a) se houver recolhimento parcial antecipado, aplica-se a regra do art. 150, §4o do
Código Tributário Nacional; e
(b) se não houver qualquer recolhimento parcial antecipado, aplica-se a regra do
art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
No presente caso, certo é que não houve recolhimento antecipado do tributo
exigido nos autos, relativamente aos períodos fiscalizados, como pode ser constatado pela
informação constante na decisão da DRJ, que buscou informações nos documentos apresentados
pelo Contribuinte: Veja-se trecho:
“(...) 39. Acontece que é necessário que o contribuinte faça o pagamento do
imposto, para que a administração tenha o que homologar. No caso em exame,
o contribuinte não apurou imposto a pagar (fls. 11 e 29), o que impede a
aplicação do dispositivo legal citado, cabendo redirecionar o caso ao
mandamento contido na regra geral. Tal sistemática, como se sabe, encontra-
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.818 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.000821/2001-00

se regulada no art. 173, inciso l, do Código Tributário Nacional, que é
taxativo no sentido de fixar o prazo de 5 (cinco) anos contados do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado”. (Grifei).
De fato, ao se analisar as DIPJ/96 e DIPJ/97 (apuração IR e CSL- Devidos com
Base Receita Bruta) entregues pelo Contribuinte, constata-se que apresentou todos os valores
“zerados” referente aos meses de janeiro a dezembro de cada ano (fls. 12 e 30).
Saliente-se que, na fl. 19, consta que, do imposto de renda devido ao final do
período, no valor de R$ 122.931,45 + R$ 37.407,09, foram destontados, entre outros itens, R$
130.621,26, a titulo de antecipações mensais devidas do imposto, com base na receita bruta e
acréscimos ou balancetes de suspensão/redução. Contudo, não há nos autos prova de efetivo
recolhimento dessas antecipações mensais. Portanto, entendo não haver prova de recolhimento
parcial antecipado.
Assim, deve ser aplicado a regra disposta no inciso I do art. 173, do CTN.
Como consequência da inexistência de recolhimento antecipado de IRPJ para os
períodos de apuração do ano-calendário de 1995 e 1996, deve ser aplicada a regra de contagem
de prazo decadencial prevista no art. 173, I, do CTN, ou seja, o termo inicial do prazo é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
entendimento esse objeto da Súmula CARF (vinvulante) no 101:
"Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado".
Nesse diapasão, consta dos autos que o sujeito passivo foi cientificado do presente
Auto de Infração em 02/02/2001 (fls. 103 e 106) e do TVF (fl. 86). Dessa forma, o fato gerador
ocorrido em 31/12/1995, não foi atingido pelo prazo quinquenal decadencial, eis que se
contarmos 5 (cinco) anos a partir do ano subsequente (1997) ao qual poderia ser feito o
lançamento (1996), teremos como prazo ad quem, o dia 01/01/2002.
Conclui-se, portanto, que o lançamento não aconteceu a destempo (decadência)
para nenhum período abrangido pelo Auto de Infração. Em face do exposto, as exigências de
IRPJ, em relação ao crédito tributário do ano-calendário de 1995, e em relação ao mês de janeiro
de 1996, devem ser restabelecidos.
Conclusão
Considerando todo o acima exposto, voto por conhecer e no mérito dar
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para afastar a decadência,
com retorno dos autos ao colegiado a quo, para análise das demais questões postas no recurso
voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.818 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.000821/2001-00

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital